Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-39.2023.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002432-39.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[INTERGRAOS COMERCIO E LOGISTICA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 33.452.966/0003-80 (APELADO), JOSE RODRIGUES PRIETO - CPF: 006.811.432-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49 E RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367). REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre transferência de grãos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e determinar a exclusão do impetrante do regime cautelar administrativo.

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i)
verificar se incide ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; e
(ii)
analisar a legalidade da inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo por ausência de recolhimento do referido tributo.

III.
Razões de decidir

3. O simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que interestadual, não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ, na ADC 49 e no RE 1490708 RG-ED (Tema 1367) do STF.

4. A modulação dos efeitos definida pelo STF não autoriza a cobrança do ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo.

5. Sendo indevida a cobrança do ICMS nas operações em análise, revela-se igualmente ilegítima a inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução nº 007/2008-SARP, por ausência de obrigação tributária válida.

6. A sentença concessiva da segurança deve ser mantida, em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo STF.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. É ilícita a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem mudança de titularidade, mesmo quando o fato gerador ocorreu

antes de 2024. 2. É Indevida a inclusão do contribuinte em regime cautelar administrativo por ausência de recolhimento de tributo cuja exigibilidade foi afastada pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 155, II, e 150, I; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; e 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2023; STF, RE 1490708 RG-ED (Tema 1367), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 25.08.2025; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2.ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica
-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1002432-39.2023.8.11.0049
,
que concedeu a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade, mediante emissão de nota fiscal de transferência; bem como para determinar a exclusão do apelado do regime cautelar administrativo aplicado em desfavor da impetrante, com fundamento nas operações indicadas.

Aduz que, o regime cautelar administrativo possui previsão nos artigos 17-H, 17-J, 17-K e 47-J da
Lei Estadual
n. 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do
RICMS/MT/2014
e
RESOLUÇÃO Nº 007/2008-SARP, sendo, portanto, legal.

Sustenta que, diante do
descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, é lícita a sua inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado, com a suspensão da inscrição estadual e da emissão de NF-e.

Assevera que,
a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacificado no sentido de ser legal o enquadramento do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo.

Assegura que, embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS na operação de transferência de mercadoria entre
estabelecimento do mesmo titular, foi modulado os efeitos da decisão para o ano de 2024 para o caso da ação ter sido proposta depois de
29/04/2021.

Pontua que, a decisão objurgada está em desacordo com o entendimento firmado no julgamento dos Embargados de Declaração opostos na ADC 49

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença objurgada, no sentido de denegar a ordem mandamental
.

Esta e. Corte julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de:
01)
declarar que a

i
legalidade/inconstitucionalidade da cobrança
ICMS sobre a mera transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade produza efeito somente a partir de 31/12/2023;
02)
reconhecer a legalidade da
inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo;
03)
afastar a
penalidade
relativa ao impedimento de emissão de Nota Fiscal Eletrônica via sistema SEFAZ e/ou suspensão da Inscrição Estadual.

Ambas as partes interpuseram recursos às instâncias superiores.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação a orientação firmada pelo STF, no TEMA 1367, com redação da tese alterada no julgamento do RE
1490708
RG-ED, finalizado em 25/08/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
para análise de remessa necessária e recursos de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança nº
1002432-39.2023.8.11.0049
,
que concedeu a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade, mediante emissão de nota fiscal de transferência; bem como para determinar a exclusão do apelado do regime cautelar administrativo aplicado em desfavor da impetrante, com fundamento nas operações indicadas.

A insurgência recursal cinge-se em analisar:
a)
a

legalidade da cobrança de ICMS nas operações de transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade;
b)
a legitimidade do regime cautelar administrativo imposto em desfavor da impetrante/apelada, com sanção de suspensão de emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
c)
a licitude da suspensão da inscrição estadual de contribuinte que descumpriu obrigação tributária e não atendeu notificação extrajudicial;

Esta e. Corte julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de:
01)
declarar que a

i
legalidade/inconstitucionalidade da cobrança
ICMS sobre a mera transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade produza efeito somente a partir de 31/12/2023;
02)
reconhecer a legalidade da
inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo;
03)
afastar a
penalidade
relativa ao impedimento de emissão de Nota Fiscal Eletrônica via sistema SEFAZ e/ou suspensão da Inscrição Estadual.

Diante da interposição do
Recurso Extraordinário pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e Recurso Ordinário pela pessoa jurídica
INTERGRAOS COMERCIO E LOGISTICA DE GRAOS LTDA
, a

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível de juízo de conformidade em relação ao Tema nº 1.367, uma vez que a redação da tese foi alterada no julgamento do RE
1490708
RG-ED, finalizado em 25/08/2025.

Com essas considerações passo a apreciação do Juízo de Conformidade.

Da cobrança de ICMS na transferência de mercadoria entre matriz e filiais

Em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador do tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do bem.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.

(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS no caso dos autos, deve ser analisada pela autoridade fiscal se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 166, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em Unidades Federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS, transcrevo:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...].
Firmada a seguinte tese de repercussão geral
:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Portanto,
a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

Nos Embargos de Declaração opostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, para o
fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021), como cito:

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça.
Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Ocorre que, o STF, ao julgar o RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367) em um primeiro momento entendeu que “
a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

Todavia,
ao analisar os embargos de declaração opostos no RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367), aplicou efeitos infringentes para alterar a redação da tese, da seguinte forma:
“a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.

A propósito:

“Ementa: Direito constitucional e tributário.
Recurso extraordinário
. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”. (RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)

“EMENTA
Embargos de declaração em repercussão geral
em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos. Controvérsia acerca da modulação dos efeitos estabelecida na ADC nº 49/RN-ED. Fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. Impossibilidade de cobrança. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 1. É histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Uma miríade de contribuintes, acreditando na referida orientação ou, até mesmo, no costume existente a seu favor, já não pagava a referida tributação e deixou de ajuizar ações ou de dar início a processos administrativos contestando-a. 2. O Tribunal Pleno, em nenhum momento na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED, teve o propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas mediante autorização da cobrança do imposto em questão, com base em norma inconstitucional, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais o tributo não foi pago. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. 4. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos qsuais não tenha havido o pagamento do tributo
”. (RE 1490708 RG-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 09-09-2025

PUBLIC 10-09-2025)

Tema 1367
- Efeitos da modulação na incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o estabelecido no Tema 1.099/RG e na ADC 49.

Tese:
“
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
”
. (
Nota
: Redação da tese alterada no julgamento do RE
1490708
RG-ED, finalizado em 25/08/2025.

In casu,
embora a ação presente tenha sido ajuizada no ano de 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da
ADC 49, tal fato não autoriza a cobrança pelo Fisco Estadual do ICMS questionado na demanda, cujo fato gerador ocorreu antes de 2024 e não houve o pagamento pelo contribuinte.

Deste modo, é ilícita a cobrança
ICMS sobre a transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade ocorridas antes de 2024, desde que o referido tributo não tenha sido recolhida pelo contribuinte.

Do Regime Cautelar Administrativo

Argumenta que,
diante do
descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, relativa à ausência de destaque e recolhimento de ICMS em operação de transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimento do mesmo contribuinte, se mostra lícita a sua inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado com a suspensão da Inscrição Estadual e da emissão de NF-e.

Ocorre, todavia que, diante da declaração da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança de
ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos por meio da ADC 49 e do RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367), inclusive em relação ao imposto cobrado antes de 2024 que não tenha sido pago, se mostra indevida a inclusão do contribuinte no Regime Cautelar Administrativo previsto na Res. 007/2008-SARP em razão da ausência do recolhimento do tributo estadual em relação a operação questionada nesta demanda.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida no ponto que determinou a exclusão do apelado do regime cautelar administrativo aplicado em desfavor da impetrante, com fundamento nas operações indicadas.

Do Reexame Necessário

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Conformidade
para readequar o acordão ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do recurso paradigma
RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367)

o que implica em
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e,
em remessa necessária, ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026